Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-76.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-76.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS. AFASTAMENTO POR DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA. REINTEGRAÇÃO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de
Caatiba
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenizatória ajuizada pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, condenando o Município ao pagamento das parcelas salariais retroativas devidas no período de afastamento dos servidores concursados, acrescidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 por servidor.

2 -
Os fatos relevantes.
Os servidores foram aprovados em concurso público realizado com fundamento no Edital nº 001/2001 e afastados de seus cargos por decisão liminar proferida em ação declaratória de nulidade do certame, ajuizada pelo próprio Município de
Caatiba
. A ação declaratória foi julgada improcedente, reconhecendo-se a licitude do concurso, com a consequente reintegração dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) saber se o afastamento decorrente de decisão liminar em ação declaratória posteriormente julgada improcedente, ajuizada pelo próprio ente público, gera o dever de pagamento das parcelas remuneratórias retroativas; e (
iii
) saber se o afastamento configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A sentença que adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução da controvérsia, não é nula por ausência de motivação. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a fundamentação adotada. Preliminar rejeitada.

5 - A reintegração de servidor ao cargo, em decorrência da anulação de ato considerado ilícito, tem como consequência o restabelecimento do
status quo ante
, com a aplicação do princípio da
restitutio
in
integrum
. O servidor reintegrado faz jus ao recebimento dos vencimentos e vantagens que lhe seriam devidos durante o período de afastamento, independentemente de não ter prestado serviços nesse intervalo.

6 - O caso não se amolda à hipótese de mero afastamento sem rompimento do vínculo, mas de exoneração com posterior reintegração, circunstância que impõe a restituição integral dos direitos do servidor, inclusive os de natureza remuneratória, referentes ao período de desligamento indevido.

7 - O Município não pode invocar em seu favor o cumprimento de decisão liminar precária obtida em ação que ele próprio ajuizou e que, ao final, foi julgada improcedente, reconhecendo-se a licitude do certame. A conduta configura
venire
contra
factum

proprium
, incompatível com os princípios da boa-fé e da moralidade administrativa.

8 - O afastamento prolongado e indevido dos servidores de seus cargos, decorrente de ato ilícito perpetrado pelo ente público, configura dano moral passível de indenização, independentemente de comprovação específica do sofrimento, dada a natureza do bem jurídico violado e a gravidade das consequências sobre a esfera profissional e pessoal dos atingidos.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000807-76.2018.8.05.0020
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE CAATIBA
e parte Apelada
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por estes e pelos próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.